Tribunal: TJMT
Processo: 1086404-57.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1086404-57.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1086404-57.2025.8.11.0041.

1o APELANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

2o APELANTE:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. PRELIMINARES REJEITADAS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando instituição financeira ao pagamento de R$ 7.014,22 em favor de sociedade de advogados, em razão de serviços prestados em ações judiciais, após rescisão unilateral do contrato.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa; e (ii) saber se a existência de contrato com cláusulas de remuneração por etapas impede o arbitramento judicial de honorários proporcionais pelos serviços prestados até a rescisão, bem como a adequação do valor fixado.

III. Razões de decidir

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, nos termos do art. 489 do CPC, não se confundindo eventual inconformismo da parte com ausência de motivação.

4. Inexiste cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental se revela suficiente para o julgamento da lide, sendo desnecessária a produção de prova pericial ou testemunhal.

5. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sendo admissível o arbitramento judicial, ainda que haja previsão contratual de pagamento por etapas ou êxito.

6. A negativa de remuneração implicaria enriquecimento sem causa do contratante, em afronta à natureza alimentar dos honorários advocatícios e aos princípios da dignidade do trabalho e da proporcionalidade.

7. O valor arbitrado deve observar a extensão do trabalho realizado, o tempo despendido, a complexidade da causa e os benefícios auferidos, revelando-se adequado e razoável o montante fixado na sentença.

8. Termos de quitação genéricos não são aptos a comprovar a plena satisfação da obrigação, quando não individualizam os serviços prestados.

9. Inviável a majoração pretendida pela parte autora com base em fundamento não deduzido na inicial, configurando inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito ao arbitramento judicial de honorários proporcionais pelos serviços efetivamente prestados.

2. A existência de cláusula contratual de remuneração por etapas ou êxito não impede a fixação judicial de honorários quando frustrada a expectativa remuneratória por iniciativa do contratante.

3. O arbitramento deve observar critérios de proporcionalidade, considerando o trabalho realizado, o tempo despendido e o benefício auferido pelo cliente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 0014821-31.2018.8.11.0055, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2019; TJMT, Apelação no 0008951-68.2019.8.11.0055, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1086404-57.2025.8.11.0041.

1o APELANTE
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

2o APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível de Cuiabá
nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1086404-57.2025.8.11.0041
manejada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
que
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial de arbitramento de honorários para condenar o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de R$ 7.014,22 (sete mil e quatorze reais e vinte e dois centavos), a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo requerente nas Ações de Execução de Título Extrajudicial de no 1011307-32.2017.8.11.0041 e 1000544-71.2018.8.11.0029, acrescido da Taxa Selic a partir da citação; bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A parte Ré
-
BANCO BRADESCO S.A.
, não se conformando, interpôs o presente recurso de apelação (id. 355944866), o apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o juízo
a quo
deixou de se manifestar sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à interpretação do contrato celebrado entre as partes e à ausência de prova da efetiva prestação dos serviços.

Aduz, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau indeferiu indevidamente a produção de prova testemunhal e pericial, essenciais à demonstração da inexistência da obrigação questionada, especialmente diante da complexidade dos fatos e da controvérsia acerca da validade e do cumprimento do contrato celebrado entre as partes.

E, quanto ao mérito, argumenta, em síntese que todos os valores devidos foram devidamente quitados conforme previsão contratual e que não há fundamento jurídico para o arbitramento de novos honorários, uma vez que a rescisão foi legítima e seguiu as disposições contratuais, considerando a existência de contrato de remuneração por distribuição e etapas concluídas, inclusive no caso de irrecuperabilidade.

Para tanto, argumenta que
“os serviços prestados pela atuação da Apelada foram devidamente pagos da forma que prevê o contrato, conforme consta no termo de quitação”
.

E, ainda, que
“em nenhum momento, a Apelada alega que não teria recebido da forma contratada e/ou pleiteia a revisão contratual ou que teria trabalhado gratuitamente, até porque a causa de pedir da inicial é o arbitramento de honorários pela rescisão, e não pela ausência de pagamento dos valores constantes no contrato”
, contudo, a simples rescisão do contrato não dá causa para o arbitramento de honorários, uma vez que havia previsão expressa para a rescisão do contrato a qualquer momento.

Em resumo, argumenta que
“o que vale são os contratos firmados e os pagamentos feitos pelo Apelante em função deles (termo de quitação) afastando-se facilmente os dispostos no § 3o do artigo 22 da Lei no 8.906/94 e no artigo 17, do Código de Ética da OAB, e, por consequência, a condenação contida na r. sentença apelada”
.

Por outro lado, a parte Autora
-
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

interpôs o presente recurso de apelação (id. 355944876) pugnando pela majoração dos honorários ao argumento de que o

banco apelado já auferiu proveito econômico decorrente dos serviços prestados pelo escritório de advocacia recorrente, uma vez que no art. 9o da Lei no 9.430/1996 concede ao Banco a possibilidade de declarar contabilmente como “despesa” as operações de crédito que sejam inadimplidas por seus clientes e, com isso, obter desconto de IRPJ.

Segue argumentando que a r. sentença deixou de
“aplicar o regramento do atual art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, notadamente o dispositivo de Lei Federal que institui e regulamenta o arbitramento judicial de honorários”
.

Para tanto, sustenta que a atual redação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, para fins de fixação de honorários, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe
“estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa”
.

Diante desse contexto, requer o provimento do apelo para majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor atualizado das causas trabalhadas, ou, subsidiariamente, majorar os honorários, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho prestado.

Contrarrazões pelas partes (id. 355944887 e 355944897)

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Colenda Câmara:

Conforme se verifica dos autos
, o Banco Apelante alegou a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o juízo
a quo
deixou de se manifestar sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à interpretação do contrato celebrado entre as partes e à ausência de prova da efetiva prestação dos serviços.

No tocante à alegação de ausência de fundamentação, esta deve ser prontamente rejeitada. A sentença analisada encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil, tendo o juízo de primeiro grau exposto, com clareza, os motivos de fato e de direito que embasaram sua convicção.

A mera discordância da parte com os fundamentos adotados não se confunde com ausência ou deficiência de motivação.

Assim, rejeito a referida preliminar.

VOTO
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

O Banco apelante argui, ainda, a preliminar de cerceamento de defesa, ao fundamento de que o juízo de primeiro grau indeferiu indevidamente a produção de prova testemunhal e pericial, essenciais à demonstração da inexistência da obrigação questionada, especialmente diante da complexidade dos fatos e da controvérsia acerca da validade e do cumprimento do contrato celebrado entre as partes.

Quanto ao suposto cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de dilação probatória quanto à validade do contrato e à efetiva prestação dos serviços, também não merece acolhida.

A produção de prova pericial ou testemunhal somente se mostra imprescindível quando os elementos constantes nos autos se revelam insuficientes para o julgamento da lide, o que não se verifica na hipótese em análise.

Os documentos acostados aos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, razão pela qual não há falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO – MÉRITO

Colenda Câmara:

Verifica-se dos autos que as partes celebraram contrato para Prestação de Serviços Jurídicos em fevereiro de 2016, contudo em 19/11/2020 a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a presente Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados nos feitos
de no 1011307-32.2017.8.11.0041 e 1000544-71.2018.8.11.0029
pretendendo que lhe fosse pago honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB.

Para tanto, argumenta que
“Após todo este diligente trabalho desenvolvido por cerca de 17 (dezessete) anos, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva”
.

E, ainda, que
“o Contrato de Prestação de Serviços então vigente entre as partes estabelecia que a remuneração do escritório autor em ações de recuperação de crédito seria no patamar de 18% (dezoito por cento) do valor do crédito em execução, sendo 8% (oito por cento) sobre o valor da “recuperação final” do crédito do banco acrescido dos honorários sucumbenciais que são fixados em ao menos 10% (dez por cento) nos termos da lei processual hodierna”
.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Desse modo, em que pese a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo Autor, este faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do banco Réu, e demais particularidades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o

princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

No caso, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de
Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse
, consta honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens,
in verbis
:

“
6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Nesse cenário, considerando os trabalhos realizados nos autos objeto da presente ação, os quais foram enumerados acima,
em consonância com o disposto no §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 e considerando a natureza da demanda objeto da ação executiva, o tempo despendido pelo advogado e o zelo na defesa da instituição financeira contratante no feito, tenho que o valor fixado na r. sentença em
R
$ 7.014,22 (sete mil e quatorze reais e vinte e dois centavos)
deve ser mantido, uma vez que remunera satisfatoriamente a parte Autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Ressalte-se que a majoração pretendida pela parte autora, com base na aplicação automática dos percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC sobre o valor das causas originárias, não se mostra juridicamente adequada, uma vez que tais critérios devem ser utilizados como parâmetros orientadores, e não como imposição automática, especialmente em hipóteses de arbitramento de honorários por rescisão contratual.

Por outro lado, também não prospera a pretensão do banco apelante de afastar integralmente a condenação, uma vez que, como já fundamentado, restou comprovada a efetiva prestação de serviços advocatícios sem a correspondente remuneração integral.

Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como dos critérios legais aplicáveis, o valor fixado na origem mostra-se adequado e suficiente para remunerar o trabalho desempenhado, não havendo elementos que justifiquem sua redução ou majoração.

Quanto à tese sustentada pela parte Ré/Apelante – BANCO BRADESCO S.A. de que não há falar em arbitramento de honorários, ante a existência de um
termo de quitação
, frisa-se que o presente termo não é argumento para isenção do pagamento dos honorários arbitrados, nos termos da fundamentação retro.

Isso porque, nos termos do ordenamento jurídico pátrio, a quitação possui eficácia liberatória restrita aos limites objetivos e subjetivos do que efetivamente foi pago, não podendo ser interpretada de forma ampliativa para alcançar obrigações não discriminadas ou sequer comprovadamente satisfeitas.

Com efeito, o artigo 320 do Código Civil estabelece que
“a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento”,
evidenciando a necessidade de individualização da obrigação adimplida.

No caso concreto, os denominados “termos de quitação” juntados pela instituição financeira não especificam, de forma clara e individualizada, os processos judiciais a que se referem, tampouco discriminam os serviços advocatícios efetivamente remunerados, limitando-se a registros genéricos de pagamentos realizados no curso da relação contratual.

Tal circunstância inviabiliza o reconhecimento de eficácia liberatória ampla, sobretudo porque a controvérsia posta nestes autos não se restringe ao adimplemento de parcelas contratuais previamente ajustadas, mas sim ao direito autônomo do advogado à percepção de honorários proporcionais pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato.

Ademais, a interpretação pretendida pela parte apelante afronta o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, na medida em que busca atribuir à quitação alcance mais amplo do que aquele legitimamente extraído do instrumento, em prejuízo do profissional que efetivamente laborou em favor da instituição financeira.

Não se pode olvidar, ainda, que o direito aos honorários advocatícios possui natureza alimentar, sendo protegido inclusive por orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal, o que reforça a impossibilidade de sua renúncia presumida ou tácita, especialmente quando ausente manifestação inequívoca nesse sentido.

Dessa forma, ausente prova robusta de que os valores pagos abrangeram integralmente a remuneração pelos serviços ora discutidos, não há como reconhecer a eficácia liberatória dos termos de quitação para afastar o arbitramento judicial, sob pena de se legitimar indevido enriquecimento sem causa do contratante.

Dispositivo.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos pelas partes, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Tendo em vista o desprovimento do recurso da instituição financeira, bem como que a mesma já fora sucumbente na origem, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026